Tribunal: TJDFT
Processo: 0705471-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. CÁLCULO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de remessa dos autos à zelosa contadoria judicial para a definição do valor do crédito a ser satisfeito pelo recorrente.
2. A regra prevista no art. 524, § 2o, do CPC enuncia que “para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado”.
3. O credor tem a atribuição de promover a instrução do requerimento de cumprimento de sentença com o respectivo “demonstrativo discriminado e atualizado do crédito” (art. 524 do CPC). 3.1. O devedor tem a faculdade de oferecer impugnação, “apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, nos casos em que alegar a ocorrência de excesso na quantificação do crédito (art. 525, § 4o, do CPC).
4. A Contadoria judicial deve atuar apenas nos casos em que é necessário o auxílio ao Juízo, tendo em vista que é dever da parte apresentar o respectivo demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que entender correto. 4.1. No caso, a definição da quantia do crédito dos alimentos é questão corriqueira e depende apenas da elaboração de cálculos aritméticos. Logo, não há complexidade que justifique a necessidade de remessa dos autos à Contadoria judicial.
5. Recurso conhecido e desprovido.